Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-42.2021.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito, anulatória de protesto e indenização por danos morais – Títulos protestados de forma indevida – Reconhecimento - Ausência de impugnação – Reconhecimento pela r. sentença - Trânsito em julgado - Inexigibilidade reconhecida.
Apelo do autor – Pretensão ao reconhecimento de danos morais – Pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito, anulatória de protesto e indenização por danos morais – Títulos protestados de forma indevida – Reconhecimento - Ausência de impugnação – Reconhecimento pela r. sentença - Trânsito em julgado - Inexigibilidade reconhecida.
Apelo do autor – Pretensão ao reconhecimento de danos morais – Pessoa jurídica – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica – Limitação da extensão dos direitos da personalidade – Artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ – Prova da culpa e responsabilidade pela situação da empresa – Prova do dano efetivo – Ofensa à sua honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação – Não reconhecimento – Impossibilidade de sua configuração 'in re ipsa' e ausência de prova de dano extrapatrimonial ao patrimônio da empresa – Dano moral não reconhecido – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.